Tribunal: STF
Processo: HC 124180
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 3. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Reincidência. 4. Superveniência de sentença condenatória. Constrição cautelar mantida com os mesmos fundamentos. Ausência de prejuízo. Precedentes. 5. Pedido prejudicado.